Tribunal: STF
Processo: HC 267015
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.012.924/PR, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada.
2. Inexistindo, no ato impugnado, deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido (doc. 3, p. 1).

Ao final, busca-se:

[...] que seja mantida a liminar e concedida A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de reconhecer “ex-officio” a ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE das encrespações contidas na denúncia pela pratica do delito capitulado no artigo 180 caput do Código Penal, nos termos do artigo 386 incisos II, III, IV e VI do Código de Processo Penal, pois, como restou demonstrado nos autos, a dona do veículo se apresentou nos autos e declarou ser dona do mesmo e, que o paciente não sabia do origem do mesmo, não podendo ser mantida a condenação contra as provas dos autos;
80. "Ad cautelam", se outro for o entendimento deste Tribunal, numa hipótese pouco provável de não ser absolvido, requer que SEJA CONCEDIDO DE OFÍCIO ESTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, PARA QUE SEJA DESCLASSIFICADO A CONDUTA DO APELANTE, DA ACUSAÇÃO DE PRATICA DO DELITO CAPITULADO NO artigo 180, § 1º do Código Penal, para a conduta descrita no artigo 180, § 3º, do Código Penal, ou seja, (receptação culposa), fixando o regime SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, não podendo ser PRESO no regime fechado, pois, a pena é inferior a 04 anos, (conforme comprovantes que ora se faz juntada), atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA (doc. 1, p. 31).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.012.924/PR, expondo os seguintes fundamentos:

A decisão agravada não conheceu do habeas corpus impetrado em razão da matéria debatida não ter sido apreciada no ato judicial impugnado, sob pena de indevida supressão de instância. No ponto (fls. 966-967):
Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título de nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem a clara caracterização de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
A esse respeito: HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016/RJ; e AgRg no AREsp n. 1.807.887, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/10/2021
Ainda que assim não fosse, como se constata dos trechos do acórdão acima colacionados, a matéria debatida neste não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, nos termos da pacífica jurisprudência:
[...]
Vale acrescentar, no caso, que, conforme consignado no julgamento do HC n. 952.681/PR, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, o qual ficou devidamente fundamentado pelo Juízo de origem (fl. 541) devido a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como de três registros de reincidência. Nesse sentido:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator